Tribunal: STF
Processo: RE 73387
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-14
Data de publicação: 1972-03-14

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO, DESACOLHIDA, POR NÃO SE TER FEITO
PROVA DA EXAUSTAO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME O DISPOSTO
NO DECRETO-LEI 893, DE 1969. CARECE ESSE DECRETO-LEI DE PREVIA
REGULAMENTAÇÃO, PARA SE TORNAR EXEQUIVEL, NO TOCANTE AO INGRESSO DA
AÇÃO EM JUÍZO. MANTENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO A EXIGÊNCIA DAQUELA
PROVA, CONTRARIOU A CONSTITUIÇÃO (ART. 153, PARAGRAFO 4 E 2).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.